Tribunal: TJMT
Processo: 1022536-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022536-10.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (RECORRENTE), JOSE MARCOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.571.454-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LUCAS TAVARES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PEDIDOS DE NULIDADE OU DESPRONUNCIA, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – INCURSÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL – CONTEÚDO DAS CONVERSAS DE “WHATTSAPP” EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DO RECORRENTE APREENDIDO NO LOCAL DO CRIME, IMAGENS DA CÂMARA DE SEGURANÇA, DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E DECLARAÇÃO, EM JUÍZO, DA INVESTIGADORA DE POLÍCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – ARESTO DO TJMT –

JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO MOTIVADO POR TAPA NO ROSTO – NATUREZA SUBJETIVA – INCOMUNICABILIDADE AO COAUTOR – JURISPRUDÊNCIA DO TJDF, TJRS E TJMT– QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA – VÍTIMA DESARMADA E ALVEJADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FRENTE SUA RESIDÊNCIA, NO MOMENTO QUE CONVERSAVA COM AMIGO – FATOR SURPRESA – ELEMENTO DETERMINANDE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DIRETRIZ DO STJ –

QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA –

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE nº 97978/2017)

“Entendimento doutrinário e jurisprudencial converge no sentido de que a qualificadora do motivo fútil constitui circunstância acidental do homicídio, de natureza subjetiva, que por isso não se comunica aos demais coautores ou partícipes”,
em especial quando não se pode afirmar tenham conhecimento dos motivos

(TJRS, RSE nº 70064590169).

O fator surpresa configura “
elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp 1805149/PA).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1022536-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE: CLEISON VERICIMO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEISON VERICIMO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal (Código 137770), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (ID 64446480).

O recorrente argui a nulidade da pronúncia por falta de fundamentação. No mérito, sustenta: 1) ausência de indícios suficientes de autoria; 2) a incomunicabilidade da qualificadora do motivo fútil por pertinência “
única e exclusivamente a Lucas Tavares Barbosa”
;

3) a não caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Requer o provimento para que seja anulada a decisão ou despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 155, 315, 413, 414 e 564 do CPP e art. 121 do CP (ID 64446487/ID 64446489).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 64446500/ID 64446499).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 64446505).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal – Da alegada incompatibilidade do in dubio pro societate – Tese insubsistente – Prevalência do in dubio pro societate - Havendo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, prevalece o interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo in dubio pro reo, devendo a matéria ser analisada pelo Conselho de Sentença - Pleito de impronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Hábeis provas carreadas aos autos que demonstram a materialidade do crime em análise e a existência de indícios suficientes de autoria – Aplicação do “in dubio pro societate” - Cabe ao júri popular a análise da questão - Pleito de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação – Impossibilidade – Magistrado se limitou a examinar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria – Decisão proferida nos limites exigidos no artigo 413 do CPP - Pleito de exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade - Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes – As provas trazidas aos autos não demonstram que as referidas qualificadoras são manifestamente improcedentes – Aplicação do “in dubio pro societate” - Cabe ao júri popular a análise da questão - Pelo improvimento do recurso.”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 70616469)

É o relatório.

Paute-se este Recurso em Sentido Estrito para julgamento conjunto ao RSE nº 1023512-17.2020.8.11.0000,

relativo ao codenunciado/recorrente Lucas Tavares Barbosa.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22 de julho de 2019, por volta da 19h50min, na Rua Botoicudos, n. 825, Bairro Santo Antônio, Comarca de Jaciara/MT, os réus LUCAS Tavares Barbosa e CLEISON

Verícimo dos Santos, agindo com desejo de matar (“animus necandi”), por motivo fútil (Vingança) e mediante emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (surpresa), mataram a vítima José Marcos Gomes dos Santos, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 63/72-IP, que foi a causa suficiente de sua morte por choque hipovolêmico.

HISTÓRICO DOS FATOS

No dia 21 de abril de 2019, no Bar da Baiana, localizada na Av. Marajá, n. 1160, Bairro Planalto, nesta urbe, a vítima Jose Marcos se envolveu em uma confusão com as pessoas de Maria Doraneide da Smerdek e Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa, que são cunhadas.

Apurou-se que a vítima e Maria Doraneide tiveram um relacionamento amoroso que perdurou aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses, e, na data em questão, encontraram-se no referido estabelecimento, ocasião em que tiveram uma discussão. [...].

Passados alguns meses, aparentemente os ânimos tinham sido apaziguados, mas ledo engano, o réu LUCAS estava planejando a melhor ocasião para matar a vítima. Efetivamente, LUCAS, que segundo as investigações integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, pediu auxílio a CLEISON Verícimo dos Santos, vulgo “MAJESTADE”, integrante da mesma organização, para juntos praticarem o crime.

Apurou-se que dia 22 de julho de 2019, minutos antes do crime, os réus trocaram mensagens via “WhatsApp”, tendo CLEISON enviado a LUCAS as seguintes mensagens: [...].

Do conteúdo das mensagens, extrai-se claramente que os áudios enviados por CLEISON indicam que seria para LUCAS substituir as munições velhas da arma de fogo por novas.

Segundo investigado, por volta das 19h45, a testemunha e amigo da vítima Ismail Dias dos Santos, juntamente com sua filha Ingrid Lorraine da Silva Santos, de apenas 07 (sete) anos, passaram na casa do ofendido, tendo este saído na porta para atendê-los, ocasião em que permaneceram conversando por alguns minutos; [...].

Nesse momento, aproveitando-se da distração da vítima, os réus chegaram de inopino em uma motocicleta, LUCAS pilotando e CLEISON na garupa, sendo que este último desceu do veículo e, sem dizer nada, efetuou aproximadamente 03 (três) disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 63/72-IP, que foi a causa suficiente da morte da vítima por choque hipovolêmico.

Devido ao lapso entre o atrito que motivou o delito e a execução, a autoria poderia ter sido “abafada”, não fosse a infelicidade do réu CLEISON em deixar seu aparelho celular cair na cena do crime, [...].

Presentes, pois, a qualificadora do motivo fútil, eis que o crime foi motivado por vingança, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que Jose Marcos se encontrava distraído conversando com um amigo e, devido ao lapso temporal, já não esperava qualquer ação advinda daquela discussão inicial.

Ante o exposto, DENUNCIO: LUCAS Tavares Barbosa e CLEISON Verícimo dos Santos, já qualificados, como incursos nas penas do art. 121, §2‘’, II e IV, ambos do Código Penal.”
(Fabio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 64445552/

ID 64445553)

Esta ação penal foi desmembrada
em relação ao codenunciado Lucas Tavares Barbosa (Código 136114/Comarca de Jaciara)
por ausência de citação contemporânea do recorrente.

O Juízo singular pronunciou o recorrente [CLEISON VERÍCIMO DOS SANTOS] nestes termos:

“[...]. Neste caso concreto, [...], vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como Boletim de Ocorrência Policial, Relatórios de Investigações, Laudo Pericial Criminal do Local de Crime, Laudo Pericial de Necrópsia, Certidão de Óbito, Imagens do Supermercado Mantiqueira, Termo de Apreensão, Termo de Entrega, Relatório de Investigação acerca da análise dos celulares apreendidos, bem como pelas oitivas das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado CLEISON VERÍSSIMO DOS SANTOS, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.[...].

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

No tocante às qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima JOSÉ MARCOS GOMES DOS SANTOS, contidas no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que as mesmas podem ter existido conforme narradas nos autos.

Neste sentido vejamos inicialmente há indícios nos autos da existência da qualificadora do motivo fútil, uma vez que o suposto crime de homicídio teria sido motivado por vingança, em decorrência de desentendimento anterior entre a vítima e a genitora dos réus, demonstrando assim a existência da desproporção.

Por sua vez, há indícios nos autos da existência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima José Marcos se encontrava distraída, conversando com um amigo e, devido ao lapso temporal, já não esperava qualquer ação advinda daquela discussão inicial, quando, então, teve sua vida ceifada com disparos de arma de fogo. [...].

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR CLEISON VERÍSSIMO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 64446480)

Pois bem.

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por “violação ao dever de fundamentação” quanto à autoria. Todavia essa matéria envolve justamente a responsabilidade penal sobre o fato, a exigir incursão probatória,

cuja análise abrange o mérito recursal.

Logo, não se justifica tratar a tese em questão preliminar.

Dito isso, vejamos.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial nº 200.2.06.2019.010203-01 (ID 64445562/ID64445564/ID 64445565), Laudo de Necropsia nº 200.1.01.2019.016977-01(ID 64445566/ID 64445568) e Certidão de Óbito (ID 64445568), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Frederico Gettner Neto, moto-taxista (ID 64445554), Marilene Lemos, ex-convivente da vítima (ID 64445555), Willian Roberto Soares, policial militar (ID 64445555), Ismail Dias dos Santos, amigo da vítima (ID 64445556) e de Ingrid Lorraine da Silva Santos, sua filha (ID 64445556), Maria Luiza Tavares Filha Nogueira Barbosa, conhecida como “preta” e mãe do codenunciado Lucas Tavares Barbosa (ID 64445557/ID 64445558), Maria Doraneide da Silva Smerdek, ex-companheira da vítima (ID 64445557), Francisco das Chagas Ferreira Silva (ID 64445558) e Senhora Santana Jacobina, proprietários do “Bar da Baiana” (ID 64445559), Vinicius Tavares Barbosa, irmão do codenunciado Lucas Tavares Barbosa (ID 64445560/ID 64445561),

Alcenir Morais da Silva, vizinho da vítima (ID 64445560) e o interrogatório do codenunciado Lucas Tavares Barbosa, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 64445561).

Em Juízo [instrução conjunta dos processos

Códigos 136114 e 137770/Comarca de Jaciara], foram ouvidos Maria Luiza Tavares Filha Nogueira Barbosa,

Frederico Gettner Neto, Willian Roberto Soares,

Francisco das Chagas Ferreira Silva

Senhora Santana Jacobina, Ismail Dias dos Santos,

Ingrid Lorraine da Silva Santos, Maria Doraneide da Silva Smerdek, Alcenir Morais da Silva, Marilene Lemos, Vinicius Tavares Barbosa,

Hagatha Nayara Oliveira dos Santos, investigadora de Polícia, Sibele Casari Alves, Wellinton Henrique Gosmes dos Santos e interrogados Lucas Tavares Barbosa e CLEISON VERÍCIMO DOS SANTOS, recorrente (Relatório de Mídias-ID 64446506).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 21.4.2019, no “Bar da Baiana”, localizado na Av. Marajá, nº 1160, Bairro Planalto, no Município de Jaciara/MT, a vítima José Marcos Gomes dos Santos após ter ingerido bebida alcoólica teria discutido com Maria Doraneide da Silva Smerdek e Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa, tendo desferido um tapa no rosto desta; a vítima teria sido perseguida por Vinicius Tavares Barbosa, filho de Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa (excerto da denúncia - ID 66563013/ ID 66571450);

- passados três messes, em 22.7.2019, por volta das 19h50min, na Rua Botoicudos, n. 825, Bairro Santo Antônio, Comarca de Jaciara/MT, Lucas Tavares Barbosa, filho de Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa [na qual a vítima teria desferido uma tapa no rosto], juntamente com o recorrente CLEISON VERÍCIMO DOS SANTOS, utilizando-se de uma motocicleta Titan Vermelha e munidos de arma de fogo, teriam disparado aproximadamente três tiros contra a vítima, a qual estava encostada no portão de sua casa, conversando com um amigo e sua filha [Ismail Dias dos Santos e Ingrid Lorraine da Silva Santos]; a vítima faleceu por choque hipovolêmico; no local foram localizados dois celulares um da vítima e outro do recorrente, os quais foram periciados (excerto da denúncia - ID 66563013/ ID 66571450);

- Ismail Dias dos Santos e Ingrid Lorraine da Silva Santos [de sete anos], testemunhas presenciais do fato, narraram que estavam conversando com a vítima em frente à sua residência, quando se aproximou uma motocicleta e ocorreram os disparos contra vítima; Ingrid Lorraine da Silva Santos, na fase policial, afirmou que a moto era conduzida pelos agentes era vermelha
“percebeu uma motocicleta de cor vermelha
”, e reconheceu ao avistar no pátio da delegacia de Polícia ser do modelo Titan; que
“ na motocicleta estavam 02 (dois) indivíduos; que a motocicleta parou, o indivíduo que estava de carona, desceu e foi em direção da vítima; que o indivíduo não disse nada, somente atirou; que o indivíduo estava com uma arma de fogo de cor preta (aparentando ser revolver); que

quando a vítima avistou o indivíduo, tentou correr, mas não conseguiu; que somente ouviu 01 (um) disparo; que o indivíduo que desferiu o disparo era magro e alto, usava roupas de mangas compridas de cor escura e estava com capacete; que o

piloto da motocicleta também usava roupas compridas
” (ID 64445556 e Relatório de Mídias – ID 64446506);

- as imagens da câmara de segurança do Supermercado Mantigueira localizado próximo ao local do crime [Rua Botoicudos, Bairro Santo Antônio, Comarca de Jaciara/MT] registrou, às 19h31min., a passagem de dois motoqueiros com roupas escuras, os quais foram novamente filmados em alta velocidade, logo após, às 19h39 min (ID 64445568);

- Francisco das Chagas Ferreira Silva, proprietário do “Bar da Baiana”, relatou, em ambas as fases da persecução penal, que a vítima sempre frequentava seu estabelecimento, era pessoa correta e teria se envolvido em uma discussão com a ex-companheira Maria Doraneide da Silva Smerdek e a amiga e cunhada dela Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa, conhecida como “Preta”; após esse acontecimento algumas pessoas correram atrás da vítima, dentre eles Vinicius Tavares Barbosa, filho de Maria Luiza; meses depois, tomou conhecimento que ele foi morto por disparos de arma de fogo em frente a sua residência (ID 64445558 e Relatório de Mídias-ID 64446506);

- Maria Doraneide da Silva Smerdek confirmou que a vítima desferiu tapa no rosto Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa [porque a amiga foi lhe ajudar, visto que não queria conversar com ele]; ela chorou muito e ficou triste pelo ocorrido; elucidou ter ouvido boatos de que o filho
de
Maria Luíza, Lucas Tavares Barbosa não gostou do fato da vítima ter batido em sua mãe e seria integrante do “Comando Vermelho” (Relatório de Mídias-ID 64446506);

- Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa, conhecida como “Preta” [mãe do codenunciado Lucas Tavares Barbosa] elucidou que estava no “Bar da Baiana”, juntamente com Maria Doraneide da Silva Smerdek e a vítima “
deu uma
trincada”, “
um

esbarrão em seu rosto
”; que chegou em casa e narrou o acontecido para

o filho

Vinicius Tavares Barbosa, o qualnão reagiu bem e telefonou para o seu outro filho Lucas Tavares Barbosa, comunicando o fato; ratificou seu depoimento na fase policial e esclareceu que disse para Maria Doraneide da Silva Smerdek que
“não criou seus filhos para ser bandido”

(
Relatório de Mídias –ID 64446506);

-

Vinicius Tavares Barbosa [filho de Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa] asseverou ter tomado conhecimento que a vítima desferiu um tapa no rosto de sua mãe e ficou com raiva, mas não fez nada; apenas comunicou o ocorrido ao seu irmão o codenunciado Lucas Tavares Barbosa (Relatório de Mídias –ID 64446506); na fase policial, confirmou que o seu irmão há época do fato era proprietário de uma motocicleta Titan vermelha (ID 64445560);

-

Marilene Lemos [ex-companheira da vítima], afirmou que a vítima estava sendo ameaçada de morte e foi perseguido quando saiu do “Bar da Baiana”, na oportunidade do desentendimento com Maria Doraneide da Silva Smerdek e Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa; narrou que, no domingo, antes da sua morte [21.7.2019], estava no “Bar da Baiana” e chegaram no local Maria Doraneide da Silva Smerdek e Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa, olharam na porta e uma delas disse

“ele está ai” e saíram; como sabia dos fatos, foi atrás para ver o que elas iriam fazer; viu “
uns cinco rapazes reunidos em baixo de uma árvore”
e avisou a vítima,
“a coisa está feia para tí”
; estou indo embora, “
vai também
”

(Relatório de Mídias –ID 64446506);

- Hagatha Nayara Oliveira dos Santos, investigadora de Polícia, em Juízo, descreveu todos os atos investigatórios realizados, confirmando o relatório policial, notadamente o conteúdo das conversas contidas no aplicativo “
Whatsapp”
do aparelho celular do recorrente, conhecido por “Majestade”, deixado no local do homicídio;
“o crime aconteceu salvo engano as 19:50, 19:40 mais ou menos, e as conversas datavam entre 19:00 e 19:30 aproximadamente, e o majestade o Cleison, ele conversava com esse indivíduo de alcunha “Depressivo” no celular e um dos áudios ele falava bem assim eu estou “com a transcrição aqui vou ler essa parte porque ele falava assim ‘o aqui véi troca as castanhas tá ligado troca as castanhas coloca tudo nova eu num vô, deixa repicada não tem três ai do dia que eu vim tem três repicadas’ pra gente nessa linguagem do troca a castanha coloca a nova não deixa repicada isso indicaria que possivelmente ele estava falando de arma pra trocar as munições velhas por novas, munições repicadas poderiam ser entendidas como ou munições que já houve a tentativa de deflagração ou munições que você fica tirando e colocando e ela pode se danificar por algum motivo, pois bem, esse numeral do Depressivo que constava no celular do suspeito que foi apreendido na cena do crime coincidiu com o mesmo numeral que a dona Maria Luíza citou no depoimento como sendo um dos números utilizados pelo filho Lucas e foi ai então que a gente fez a ligação do majestade com o Lucas, esse numeral além de a dona Maria Luíza ter citado que o numeral utilizado pelo Lucas era o mesmo a gente também pediu os dados cadastrais para a operadora e confirmou que o número utilizado pelo depressivo estava cadastrado em nome da dona Maria Luiza Somado a isso, o Cleison, ele tem um histórico por tráfico, ele é investigado por tráfico de drogas e organização criminosa, são indivíduos conhecidos e como a gente suspeitava integrarem na organização criminosa comando vermelho e no celular também foram identificados conversas nesse tipo de cobrança aparentando que o Cleison, o majestade, ele tinha um certo poder hierárquico dentro da organização e que por isso ele estava mais apto ou autorizado a praticar homicídios e ter um acesso específico a armas e etc, e o depressivo que o é o Lucas Tavares, no caso, ele também mantinha esse contato com o Cleison mesmo antes da prática do homicídio e meio que repassava algumas informações do tráfico de drogas pro Cleison, o que indicaria entendo que eles vinham tendo um vínculo algum tempo, ambos tem passagem por tráfico e roubo, quer dizer o Lucas tem passagem por tráfico quando menor e o Cleison por tráfico e roubo, inclusive tem condenação no nome dele
” (excerto das contrarrazões - ID 64446500, confirmado no Relatório de Mídias –ID 64446506);

- Lucas Tavares Barbosa, ao ser ouvido em Juízo, negou o cometimento do fato e admitiu conhecer o recorrente

CLEISON VERICIMO DOS SANTOS; sobre as conversas de
WhatsApp,
afirmou que a arma pertence CLEISON e a guardou a pedido dele, tendo lhe devolvido no dia do crime por volta das 18h (Relatório de Mídias –ID 64446506);

-

CLEISON VERÍCIMO DOS SANTOS, igualmente, negou o homicídio imputado (Relatório de Mídias-ID 64446506).

O conteúdo das conversas de “
Whattsapp”,
extraídas do aparelho celular do recorrente CLEISON VERICIMO DOS SANTOS, pouco antes do homicídio e apreendido no local do crime, somadas às imagens da câmara de segurança do Supermercado Mantigueira, aos depoimentos das testemunhas presenciais Ismail Dias dos Santos e Ingrid Lorraine da Silva Santos, em ambas as fases da persecução penal, e à declaração, em Juízo, da investigadora de Polícia Hagatha Nayara Oliveira dos Santos, retratam
indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente
CLEISON VERICIMO DOS SANTOS, como também ao codenunciado Lucas Tavares Barbosa
.

Registre-se, ainda, como indicativos do fato, a troca de arma de fogo entre os codenunciados [em 22.7.2019] e em horário [18h] próximo ao homicício [19h50min.], e a propriedade de uma motocicleta semelhante à utilizada no crime [titan vermelha] pelo codenunciado Lucas Tavares Barbosa, consoante se extrai do seu interrogatório (Relatório de Mídias-ID 64446506) e da declaração do seu irmão

Vinicius Tavares Barbosa, na fase extrajudicial

(
ID 64445560).

Para o caso, adota-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE nº 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Assim sendo, o julgamento do ato atribuído ao recorrente CLEISON VERICIMO DOS SANTOS deve ser reservado ao Conselho de Sentença, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, o homicídio teria sido motivado por suposto desentendimento entre a vítima e Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa, mãe do codenunciado Lucas Tavares Barbosa, relacionado a uma possível tapa em seu rosto, consoante declarações da própria Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa e de Maria Doraneide da Silva Smerdek, em ambas as fases da persecução penal.

A motivação – tapa no rosto em

Maria Luíza Tavares Filha Nogueira Barbosa – recai sobre o sentimento materno do codenunciado Lucas Tavares Barbosa, cuja natureza é subjetiva.

Na linha da incomunicabilidade das qualificadoras de natureza subjetiva, anotam-se julgados do TJDF, RSE nº 0005587-64.2010.8.07.0007– Relator: Des. Jesuino Rissato – 16.10.2014; TJRS,
RSE
n º 70076771781 – Relator: Des. Rosaura Marques Borba– 24.5.2018 e TJMT, N.U 0009700-71.2012.8.11.0042 – Relator: des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 11.2.2020). Além disso, não há elementos a demonstrar que o recorrente detinha conhecimento do motivo.

As circunstâncias e as condições de caráter pessoal/subjetiva não se comunicam, salvo quando elementares do tipo penal (CP, art. 30), enquanto as qualificadoras não se caracterizam como elementar, pois estruturam o tipo básico, constituindo um derivado (Heleno C. Fragoso,
in
“Lições de Direito Penal”, pág. 157⁄158 e 260⁄261, 15ª ed., Forense; Damásio E. de Jesus,
in
“D. Penal”, vol. 1, pág. 204⁄206, 432⁄439, 541⁄543, 20ª ed., Saraiva).

O
“entendimento doutrinário e jurisprudencial converge

no sentido de que a qualificadora do motivo fútil constitui circunstância acidental do homicídio, de natureza subjetiva, que por isso não se comunica aos demais coautores ou partícipes”,
em especial quando não se pode afirmar tenham conhecimento dos motivo
s
(TJRS, RSE nº 70064590169 - Relator: Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes – 17.9.2015).

Logo, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada em relação ao recorrente [CLEISON VERICIMO DOS SANTOS].

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, a vítima estaria desarmada e teria sido alvejada por disparos de arma de fogo que acertaram a região mamária, a mão direita e o flanco esquerdo, conforme Laudo Pericial

nº 200.2.06.2019.010203-01 (ID 64445563), em frente sua residência, no momento que conversava com o amigo Ismail Dias dos Santos, o qual estava acompanhado da filha de 7 (sete) anos de idade, Ingrid Lorraine da Silva Santos, a evidenciar que

foi atingida de forma inesperada/de surpresa.

O fator surpresa configura “
elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

4.9.2019).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, preserva-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo fútil, recapitulando a pronúncia para homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021